Tribunal: TJPA
Processo: 0000946-37.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000946-37.2018.8.14.0046

APELANTE: JAIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE NÃO INVALIDAM O CONJUNTO PROBATÓRIO SOBRETUDO QUANDO AS DECLARAÇÕES SE HARMONIZAM EM PONTOS ESSENCIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Ainda que se considere pertinente a aparente contradição entre os relatos no que tange apenas ao local preciso onde foi localizada a substância entorpecente, deve-se ponderar que o entendimento jurisprudencial majoritário indica que as divergências em pequenos detalhes nos depoimentos não invalidam por si só o conjunto probatório quando convergem nos pontos essenciais que caracterizam a autoria e a materialidade. As pequenas contradições são naturais quando decorrido muito tempo entre a data do fato e a audiência de instrução e julgamento e diante da quantidade de fatos semelhantes, logo, não invalidam o conjunto probatório, quando os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jair Alves dos Santos Júnior
(nascido em
10/08/1993
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/12/2018
, ID 5656749 – págs. 127/131, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA,
Dr. José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). Vale ressaltar que,
a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, quais sejam:
prestação de serviço à Órgão/ Entidade Pública
(6 horas semanais durante o período de 01 ano) e
limitação de final de semana
(de 21 horas da sexta-feira às 06 horas da segunda-feira, pelo período de 08 meses).

Narra a
exordial acusatória
(ID 5656722 – págs. 04/07) que, no dia
09/02/2018
, por volta das 21h40min., o denunciado Jair Alves dos Santos Júnior
trazia consigo 22 (vinte e duas) porções de entorpecente, semelhantes ao “CRACK”
, em desacordo com a legislação penal especial (Lei nº 11.343/2006), fato ocorrido no município de Rondon do Pará/PA. No dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo
ronda rotineira
quando avistaram
o denunciado entregando um objeto ao Senhor Fernando, em atitude suspeita
, momento em que os mesmos estacionaram a viatura policial para fazerem a abordagem dos suspeitos. O denunciado, ao perceber a aproximação da polícia,
tentou empreender fuga
, razão pela qual foi dado ordem de parada.

Os policiais fizeram a
revista pessoal devida
, tendo
encontrado na posse do denunciado 22 (vinte e duas) porções de substâncias entorpecentes
. Na delegacia,
o denunciado alega que a droga foi encontrada a 30 (trinta) metros de distância do local em que estava e que apenas é usuário de drogas
. O acusado foi autuado,
preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes
e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Em
razões recursais
(ID 5656750 – págs. 133/136), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
, restando
comprometido os contraditórios depoimentos dos policiais
, sendo
impossível a condenação com base somente na versão frágil da acusação
. O acusado negou que estava com as pedras de “CRACK” e do mesmo modo que era traficante.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5656751 – págs. 140/146), a Promotora de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Para a acusação,
a autoria está bastante delineada nos autos, o que se demonstra principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu
. Meras divergências nos depoimentos prestados por policiais militares não diminuem o valor probante de suas alegações, posto que, em razão da enorme quantidade de ocorrências nas quais atuam, é natural que esqueçam ou confundam algum detalhe, sem que isso, isoladamente, importe em prejuízo na identificação da autoria e da materialidade delitiva.

Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 5899533 – págs. 180/184).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de julgamento na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença. Da absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu. Validade.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas. Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão contraditória dos policiais militares responsáveis pela prisão
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5656723 – págs. 13/14), pelo
Auto de Apreensão
(ID 5656724 – pág. 17), o qual apreendeu
“22 (vinte e duas) petecas de substância semelhante à crack, encontradas em poder do nacional Jair Alves dos Santos Júnior”
, pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(ID 5656724 – pág. 18), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 5656724 – págs. 19/24) e pelo
Laudo nº 2019.03.000577-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 5656750 – págs. 138), o qual concluiu
“POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Jair Alves dos Santos Júnior
, em seu
interrogatório na fase judicial
(ID 5656732 – págs. 66/67),
negou a autoria do delito
, afirmando
que é usuário e não traficante, e que, no dia dos fatos, estava indo na companhia de Fernando comprar drogas para o consumo
. A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que
aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Os
PM’s Rafael Lima da Silva
e
Hugo Pereira de Carvalho
declaram em juízo (ID 5656740 – págs. 100/101) que não residem na cidade de Rondon e estavam em uma operação de repressão à roubos de bancos, no entanto, devido à precariedade de policiais, o Major Kojak dava a atribuição a estes para que, após o horário do expediente bancário, procedesse o policiamento na cidade. Ambos os policiais recordam do acontecido,
inclusive descrevendo com riqueza de detalhes os fatos e as características do acusado e de Fernando. Que foram uníssonos em dizer que encontraram a droga com o acusado que estaria vendendo ao usuário Fernando
, pois ambos, ao enxergarem a polícia, tomaram caminhos opostos,
tendo o acusado jogado a droga, mas que a mesma foi apreendida e levada à delegacia
.
Que Fernando informou aos policiais que iria comprar a droga de Jair
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que avistaram o acusado entregando um objeto ao Senhor Fernando, em atitude suspeita, tendo sido encontrada, após a abordagem dos suspeitos, 22 (vinte e duas) porções de substância entorpecente semelhante ao “CRACK”, que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando
os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade
.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20).

Além disso, ainda que se considere pertinente a
aparente contradição entre os relatos no que tange apenas ao local preciso onde foi localizada a substância entorpecente
, deve-se ponderar que
o entendimento jurisprudencial majoritário indica que as divergências em pequenos detalhes nos depoimentos não invalidam por si só o conjunto probatório quando convergem nos pontos essenciais que caracterizam a autoria e a materialidade
.

As pequenas contradições são naturais quando decorrido muito tempo entre a data do fato e a audiência de instrução e julgamento e diante da quantidade de fatos semelhantes
, logo, não invalidam o conjunto probatório, quando os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. CRIME ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. REFORMA DA SENTENÇA.
PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUE NÃO INVALIDAM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS
. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO DOS APELADOS.
1. O conjunto probatório apresentado nos autos comprova devidamente a materialidade do crime, bem como sua autoria, sendo certo que pequenas divergências nos depoimentos da vítima e testemunhas sobre o desenrolar da ação criminosa não autorizam a absolvição dos apelados com base no princípio do

in dubio pro reo
. 2. As provas encartadas nos autos demonstram que a incerteza que exsurge dos autos é somente quanto ao papel de cada um dos apelados no delito, sendo indubitável que foram os apelados que cometeram o delito em análise. Pois, em que pese a negativa dos apelados, o reconhecimento seguro feito pela vítima em juízo é suficiente para sustentar a condenação guerreada. 3. Forçoso o reconhecimento das causas de aumento de pena por emprego de arma e concurso de agente, visto que a palavra da vítima é hábil a provar o uso de arma de fogo, bem como que havia mais de uma pessoa na empreitada criminosa. 4. Diante desse quadro, é imperiosa a reforma da diretiva recorrida, condenando-se o réu em face da conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.01029471-78, 171.750, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do acusado, enquanto que a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória; II. A materialidade resta comprovada de forma inconteste pelo auto de apresentação e apreensão da droga encontrada com o réu, bem como pelo laudo de constatação definitivo, atestando trata-se de oito gramas de cocaína; III.
A autoria delitiva também está comprovada. Os policiais militares que efetuaram a prisão do acusado foram claros em afirmar que o réu se encontrava com entorpecente no momento da abordagem, tendo tentado se desvencilhar da droga para se furtar ao flagrante delito, confirmando a versão sustentada no inquérito policial. A jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a validade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do agente, mormente quando ela é coerente com os demais elementos de convicção presentes no processo. Precedentes do STJ
;
IV. A alegação de que os depoimentos dos policiais apresentam pequenas divergências entre si não é suficiente para desconstituir o decreto condenatório, uma vez que é compreensível que depois de tanto tempo os milicianos não recordem dos minuciosos detalhes de todas as prisões que realizam, sobretudo se considerarmos o grande número de apreensões de entorpecentes que ocorrem no seu dia-a-dia
; V. As circunstâncias em que o réu foi preso, com drogas embaladas em papelotes de duas gramas e em área conhecida pela mercancia de entorpecente, demonstra tratar-se de traficante e não de um mero usuário de cocaína. O indivíduo que se encontrava em companhia do réu relatou aos policiais que estava comprando o entorpecente com ele no momento em que os militares o prenderam. Nos termos do art. 28, § 2º da Lei 11.343/06, a quantidade de droga não é o fator preponderante para se avaliar se ela era destinada ao consumo próprio, devendo a quantidade ser analisada conjuntamente com o local, as condições e as circunstâncias em que se deu a ação. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a condição do réu de usuário de cocaína. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. Assim, não há por que se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2016.00954953-96, 157.043, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-03-08, Publicado em 2016-03-16)

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021